Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733352-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: HUBERTO LUIZ BOTARELI CESAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS -TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL contra decisão interlocutória proferida pela d. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília (processo no 0734868-56.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de exibição de documentos proposta por HUBERTO LUIZ BOTARELI CESAR, determinou à agravante que promovesse a juntada aos autos de todos os documentos requeridos pelo agravado, no prazo de 05 dias. Eis o teor da decisão recorrida (Id. 104971573 dos autos de origem): “ A parte autora descreve de modo suficiente os documentos que pretende ver exibidos, bem assim se evidencia que os documentos são relevantes para esclarecer as obrigações firmadas pelas partes, sendo plausível que se encontre em posse da parte ré. Assim sendo, defiro, pois, o pedido de exibição. Intime-se a parte ré para que junte o documento acima descrito no prazo de 5 (cinco) dias, com as advertências do art. 400 do CPC, ou para que apresente resposta. (...)” Em suas razões recursais (Id. 30016937), o agravante sustenta, em síntese, que os documentos requeridos pelo agravado não guardam relação com seu exercício de direito de defesa no âmbito administrativo, aduz que alguns dos documentos em questão estão acobertados pelo sigilo de dados. Esclarece que a celeuma administrativa se deu em virtude de edição de Resolução DEN no 01 09/04/2021, que dispôs acerca da possibilidade de realização de reuniões e assembleias de modo telepresencial, sendo que posteriormente fora declarada nula pelo Conselho de ética e Disciplina, razão pela qual o agravante protocolou pedido de reconsideração. Pontua que tal pleito fora negado, sob o fundamento de não cabimento de recurso da referida decisão. Irresignado, o agravante propôs Representação direta ao órgão Colegiado Superior (CNRE). Deste modo, o agravado propõe a presente demanda sob o argumento de que a documentação almejada seria necessária para o embasamento de sua defesa na referida Representação. Assevera o agravante, assim, que a discussão administrativa em questão envolve apenas questões de competência dos órgãos dos sindicato, defendendo a impertinência da documentação elencada pelo agravado na sua inicial. Pontua, ainda, que o agravado busca se municiar de qualquer argumento para causar tumulto e confusão no processo eleitoral iminente, em virtude de disputa política entre grupos sindicais. Afirma que os documentos solicitados não guardam relação temática com o tema da representação a que o agravado pretende apresentar resposta, o que evidencia sua falta de interesse de agir. Colaciona aos autos, ainda, a documentação que entende pertinente para a elaboração de defesa administrativa pelo agravado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, alega que o fumus boni iuris restou evidente ante a plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo na demora está caracterizado pela exigência de apresentação de documentos que não guardam qualquer relação com a defesa do agravado, protegidos, inclusive, por sigilo fiscal e pela Lei Geral de Proteção de dados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que se suspenda a decisão agravada e não seja o agravante compelido a juntar os documentos solicitados. No mérito pugna pela confirmação da medida e reforma da decisão. Preparo recolhido (Id. 30019352). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, VI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao pedido liminar, pretende a parte agravante, suscintamente, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão de origem que estabeleceu o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos todos os documentos requeridos pelo agravado. A partir de uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois há ordem expressa na decisão de origem para que a agravante colacione aos autos toda a documentação requerida pelo agravado. No entanto, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, em especial por envolver a pertinência temática e a imprescindibilidade na apresentação dos documentos requeridos pelo agravado para o deslinde de seu pleito administrativo. Ressalto, ainda, que o próprio agravante diligenciou em juntar aos autos os documentos que reconheceu necessários para o deslinde da controvérsia administrativa e cuja pertinência temática não discute. Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora